Tribunal: TJSP
Processo: 1139394-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Preliminares arguidas em contrarrazões - Inépcia da inicial e falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo - Inocorrência - Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Preliminares arguidas em contrarrazões - Inépcia da inicial e falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo - Inocorrência - Não há que se falar na espécie, em exigência de prévio requerimento administrativo. Com efeito, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, previsão acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo e da efetiva recusa da concessionária de energia elétrica, para legitimar o ajuizamento de ação para a satisfação do direito deduzido em sede de ação regressiva - Ilegitimidade passiva da concessionária ré não demonstrada - Mérito - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o não provimento do recurso é de rigor – Recurso não provido.